Tribunal: STF
Processo: ARE 1494507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-doc. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em decisão publicada em 19/10/2023 (e-docs. 37 e 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não comporta conhecimento, por ser intempestivo. 



    5. A partir de análise das publicações do processo na origem, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 19/10/2023 (e-doc. 37, p. 1, e e-doc. 38), sendo o agravo no recurso extraordinário interposto somente em 14/11/2023 (e-doc. 41), sem que houvesse na peça qualquer menção à existência de feriado ou recesso local que prorrogasse o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura do recurso. 



    6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de comprovação dos feriados ou recessos locais no momento da interposição do recurso, conforme preceitua o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ 



    (ARE nº 1.361.020-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido.“ 



    (ARE nº 1.404.973-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022). 



    7. De outra parte, não há que se falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis. 



    8. Registro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, também reconheceu a intempestividade do agravo em recurso especial simultaneamente interposto com o presente agravo (e-doc. 40), tendo a decisão transitada em julgado (e-docs. 47 e 53). 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, não conheço deste agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator